Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO ABSOLUTO. DESNECESSIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A citação por edital é medida excepcionalíssima, tratando-se de forma ficta de citação, motivo pelo qual a sua realização deve ser condicionada ao preenchimento dos requisitos legais estabelecidos no art. 256 do Código de Processo Civil.
2. O art. 256, § 3o do Código de Processo Civil, determina que “O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”
3. O entendimento judicial predominante é no sentido de que a citação por edital só pode ser considerada válida após o esgotamento dos meios para a localização do réu, ocasião em que poderá ser considerado em local ignorado ou incerto. Contudo, tal regramento deve ser interpretado de modo a prestigiar os princípios constitucionais do acesso à justiça, bem como da duração razoável do processo, razão pela qual não se pode exigir o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para localização da parte requerida, para que só então seja autorizada a citação por edital, sendo suficiente a demonstração de que foram adotadas medidas aptas a tentar localizar o réu, como a consulta aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Precedentes.
4. No caso dos autos, verificou-se que a citação por edital foi determinada pelo Juiz a quo apenas após a realização de diversas diligências no intuito de localizar a parte executada, como consulta nos sistemas disponíveis a este Egrégio Tribunal, inclusive com notificação às concessionárias públicas, contudo, todas sem êxito, fato que autoriza a determinação de realização da citação por edital, ficando afastada a alegação de nulidade.
5. Os documentos acostados aos autos permitem observar que a execução movida no processo de origem foi dirigida ao agravante (pessoa física), bem como à pessoa jurídica da qual é seu representante legal (Empresa de Pequeno Porte – EPP). Na ocasião, a pessoa jurídica foi regularmente citada por oficial de justiça na pessoa de seu representante legal, o que permite concluir que o recorrente tinha plena ciência da existência da execução que tramitava em seu desfavor.
6. O agravante busca alegar a nulidade em momento posterior, que lhe parece mais oportuno, utilizando-se de uma “estratégia” comum, denominada pela doutrina “nulidade de algibeira”, contudo, contrária aos princípios da boa-fé e lealdade processual, devendo ser rechaçada.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.